Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-66.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003909-66.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO WOSNIAK - CPF: 183.785.289-87 (EMBARGANTE), ANDRE CARPE NEVES - CPF: 023.186.299-78 (ADVOGADO), ARIVALDIR GASPAR - CPF: 224.781.599-53 (ADVOGADO), ADEMILSON GASPAR - CPF: 035.496.689-88 (ADVOGADO), INGRIT WOSNIAK - CPF: 583.056.709-10 (EMBARGANTE), FERNANDO LUIZ WOSNIAK - CPF: 007.561.319-01 (EMBARGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGADO), ANDREA BEATRIZ WELTER RIBEIRO - CPF: 037.062.599-40 (ADVOGADO), OSCAR MASSIMILIANO MAZUCO GODOY - CPF: 084.663.519-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta.

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível.
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização. alegada contradição, omissão e erro material. simulação. ausência de prova robusta. rediscussão do mérito. impossibilidade. prequestionamento implícito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos ora embargantes, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há três questões:
i
)
a existência de
contradição interna ao reputar insuficiente a prova da simulação e, simultaneamente, afastar a produção probatória requerida;
ii
)
ocorrência de
omissão quanto à incidência dos art
igos
167 e 169 do CC sobre a nulidade por simulação; e
iii
) se os equívocos materiais indicados possuem aptidão para alterar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já apreciadas pelo órgão julgador.

Não há contradição interna no acórdão quando expressamente consignado que as provas postuladas eram impertinentes, desnecessárias ou incapazes de alterar a conclusão jurídica adotada, à vista da preservação da validade do negócio jurídico originário.

A alegação de omissão quanto à simulação não autoriza modificação do julgado, pois a improcedência da demanda decorreu de fundamento autônomo e suficiente consistente na ausência de comprovação robusta do vício alegado, tornando irrelevante maior aprofundamento sobre imprescritibilidade do negócio nulo.

Eventuais erros nominais ou
inexatidões redacionais desprovidas
de influência sobre a
ratio

decidendi
configuram lapsos materiais sem aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de modo fundamentado, sendo dispensável manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

2. A ausência de prova robusta da simulação alegada mantém a improcedência do pedido de nulidade, ainda que suscitada tese jurídica sobre nulidade absoluta.

3. Lapsos materiais sem influência no resultado do julgamento não ensejam efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 167 e 169.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.06.2020,
DJe
10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LEONARDO WOSNIAK E INGRIT WOSNIAK

em face do acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta

pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Sustentam os embargantes,
a existência de contradição, omissão e erro de fato.

Alegam, inicialmente, que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer a insuficiência de provas para comprovação da simulação alegada e, simultaneamente, manter o indeferimento das provas requeridas na fase instrutória, tais como perícia grafotécnica, quebra de sigilo bancário e fiscal, avaliação técnica dos imóveis e inspeção judicial. Defendem que tal circunstância teria violado o direito à prova, o contraditório e a ampla defesa.

Aduzem, ainda, omissão quanto à natureza jurídica da simulação, afirmando que a causa de pedir principal da ação repousa em nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, razão pela qual seria inaplicável o prazo decadencial previsto para hipóteses de anulabilidade. Sustentam que, à luz do art. 169 do Código Civil, o negócio nulo não convalesce pelo decurso do tempo, motivo pelo qual requerem manifestação expressa do Colegiado sobre tal tese.

Também apontam erro de fato no acórdão quanto à identificação de pessoas envolvidas no negócio jurídico originário de 1984, bem como equívoco quanto à qualificação de
Ingrit
Wosniak no contexto das relações familiares descritas no voto condutor. Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargados, em contrarrazões, pugnam pela rejeição integral dos
aclaratórios
. Sustentam que os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matérias já examinadas e decididas no julgamento da apelação. Argumentam que não há contradição interna no acórdão, pois o
Tribunal apenas concluiu que as provas pretendidas eram impertinentes, desnecessárias ou incapazes de alterar a conclusão jurídica adotada.

Afirmam, ainda, que inexiste omissão quanto à simulação, uma vez que o acórdão enfrentou a tese e a rejeitou por ausência de prova robusta acerca do alegado conluio fraudulento. Quanto aos supostos erros de fato, asseveram tratar-se, quando muito, de meros lapsos materiais irrelevantes ao resultado do julgamento, passíveis de correção sem qualquer efeito modificativo. Requerem, ao final, o desprovimento dos embargos declaratórios.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes, em grande medida, buscam rediscutir matérias já examinadas no acórdão embargado, manifestando inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada contradição, inexiste incompatibilidade interna entre os fundamentos adotados no acórdão. A controvérsia relativa ao cerceamento de defesa foi expressamente examinada, concluindo o Colegiado pela desnecessidade das provas pretendidas, nos seguintes termos:

A perícia grafotécnica sobre documentos relativos à venda de 2015 revela-se impertinente e desnecessária, quando ausente impugnação
válida ao fundamento jurídico da titularidade dominial exercida pelo alienante.

Consignou-se, ainda:

Não tendo os autores requerido de forma eficaz a nulidade do negócio originário, tampouco produzido prova testemunhal ou documental hábil a infirmar sua validade, preserva-se a higidez do primeiro contrato e, por consequência, de todos os atos jurídicos dele decorrentes.

Desse modo, o acórdão adotou premissas claras e coerentes no sentido de que as provas requeridas eram desnecessárias à solução da controvérsia, à luz do contexto fático e jurídico reconhecido no julgamento. A discordância da parte quanto a tal entendimento não configura contradição sanável por embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à natureza jurídica da simulação, assiste razão apenas em parte à embargante no sentido de que o acórdão não desenvolveu fundamentação expressa acerca dos art
igos
167 e 169 do Código Civil
1
. Todavia, tal circunstância não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão enfrentou a controvérsia sob perspectiva suficiente ao deslinde da causa, concluindo pela inexistência de prova robusta acerca da alegada simulação, ao consignar
:

Inexistindo comprovação de ilicitude na conduta do requerido, bem como de dano efetivo e nexo de causalidade, descabe falar em reparação por danos materiais ou morais.

Assim, ainda que a simulação, em tese, possa atrair debate jurídico acerca de nulidade absoluta, a improcedência da demanda foi mantida por fundamento antecedente e autônomo consistente na ausência de comprovação do vício alegado, o que torna desnecessário aprofundamento adicional sobre imprescritibilidade para alteração do desfecho.

No que concerne
aos alegados erros materiais referentes à identificação nominal de pessoas mencionadas no voto condutor, ainda que existente alguma inexatidão redacional, trata-se de lapso sem relevância jurídica para o desfecho da controvérsia, incapaz de alterar a
ratio

decidendi
adotada no acórdão.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. Neste sentido:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024).

Portanto, se a parte embargante pretende rediscutir as razões de decidir constantes do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no julgado, conforme entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça (
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020
).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026